Tribunal: TJES
Processo: 0010434-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010434-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO BATISTA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.
POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA
D
A SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSO PROVIDO
.

1)
Ainda que a parte reproduza nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na primeira instância, além de ter acrescentado novos argumentos, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada e expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal por falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

3
)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

4
)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Diego Batista de Souza
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES (fls. 56/57) que, nos autos da
ação
de cobrança
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

P
reliminarmente
, o Estado requerido postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença a respeito dos princípios da separação de Poderes e da isonomia, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado. Longe de considerar que a seguradora litisdenunciada logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada em relação à forma de pagamento da verba indenizatória, no escopo que seja feita uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual, e não isoladamente da Lei Estadual nº 8.279/2006, de forma que o pagamento com base no critério dia/subsídio não implicaria, indiretamente, em afronta aos postulados da separação de Poderes e da isonomia, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que o autor tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados na exordial da demanda, além de ter acrescentado novas alegações, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal, mesmo que os princípios da separação de Poderes e da isonomia não tenham sido expressamente debatidos, já que os argumentos invocados, caso acolhidos, são, ao menos abstratamente, suficientes para não afrontarem aqueles postulados.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pelo ente estatal requerido, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
o autor
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

Depreende-se dos autos que o apelante, ocupante da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 26/06/2016, sofreu acidente de serviço, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da PM nº 022, de 30/05/2019, e nº 052, de 27/12/2019, tendo ficado afastado do serviço, num primeiro momento, por 659 (seiscentos e cinquenta e nove) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade de dia/soldo, a quantia de R$ 7.445,92 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), e, posteriormente, por 398 (trezentos e noventa e oito) dias, recebendo a título da mesma indenização a importância de R$ 5.186,26 (cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) – fls. 20/23.

O recorrente ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora apelado, em virtude de não se conformar com a aplicação literal da Lei Estadual nº 8.279/2006, para efeito do cálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) devida ao Policial Militar acidentado.

No seu entender, não obstante o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.279/06 estabeleça que
“se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”
, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que assegurou ao recorrente a opção pelo regime remuneratório na modalidade subsídio, o benefício em questão deveria ser apurado segundo o valor dia/subsídio, o que resultaria numa diferença a ser paga pelo ente estatal de R$ 57.320,60 (cinquenta e sete mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos) pelo primeiro afastamento e de R$ 33.929,18 (trinta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) pelo segundo afastamento, totalizando a quantia de R$ 91.249,78 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) – fl. 25.

Por considerar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e que o Poder Judiciário não poderia sobrepor a atuação do Poder Legislativo sem que afronte o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, a fim de manter o pagamento da indenização por acidente de serviço ao militar com base no dia/soldo, na forma da Lei Estadual nº 8.279/06, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria tratada neste recurso já foi objeto de ampla apreciação por este e
grégio
Tribunal de Justiça
e não depende de incursão sobre o arcabouço probatório produzido, o qual se mostrou incontroverso, sendo que o debate remanesce exclusivamente sobre o tratamento jurídico do tema.

O apelante é militar estadual da ativa e foi acometido por determinada moléstia laboral, o que acarretou o recebimento de indenização pelo acidente de trabalho experimentado, em duas ocasiões. Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar fez jus, o Estado do Espírito Santo se utilizou da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual nº 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

A respeito da melhor exegese desta norma, noto que
este
egrégio
Tribunal de Justiça já
firmou posicionamento
no sentido que
o referido dispositivo legal
que prevê a Indenização por Acidente de Serviço (IAS) não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias
. Na realidade, o escopo do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, foi o de estabelecer que
o valor da Indenização por Acidente de Serviço seja calculado com base no dia de trabalho em que o militar foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A bem da verdade, como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a
necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar
Estadual
n
º
420/07
, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio,
ser o valor do seu subsídio
, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

Com exceção de um julgamento isolado
1
, esta interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.729/06 e da Lei Complementar Estadual nº 420/07 tem sido adotada de maneira sedimentada por esta Corte de Justiça para estabelecer a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço do militar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. LEI 8.279/06. DIA/SOLDO. SUBSTITUIÇÃO POR DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A LCE 420/07. RECURSO PROVIDO.
I – A Lei nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço, a qual é devida nos afastamentos superiores à 05 (cinco) dias, na razão de dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. II – Com o advento da LCE 420/07 os militares estaduais passaram a ser remunerados por subsídio. III – Face ao princípio da isonomia e com escopo na interpretação sistemática, deverá a indenização por acidente em serviço ter por base de cálculo o subsídio quando o servidor for remunerado por tal modalidade.
IV – Recurso conhecido e provido. (AC nº 0016945-93.2020.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez,
4ª Câmara Cível
, DP 11/04/2024, TJES).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. II. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. III. Atentando-se ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio.
IV. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0013902-17.2021.8.08.0024, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
Terceira Câmara Cível
, DP 13/12/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.
2- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4- Recurso conhecido e provido. (AC nº 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro,
Segunda Câmara Cível
, DJ 03/09/2023, TJES).

Tanto é verdade que, em 02 (duas) oportunidades, ao tratar da matéria, o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça concluiu por inadmitir Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas justamente porque o Poder Judiciário capixaba já teria consolidado seu posicionamento que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço na carreira militar deve se dar com fulcro no subsídio, caso seja este o regime remuneratório do militar acidentado, vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.
3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.
4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210045132, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PAGAMENTO DE PECÚLIO. DECRETO Nº 2.978/68. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU SUBSÍDIO.
ANÁLISE FÁTICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE REQUISITO DO ART. 976 DO CPC/15. INADMISSÃO. 1. (...).
3. Embora tenha o requerente trazido decisões de juízos de diversas comarcas deste Estado e das Turmas Recursais com conclusões aparentemente contraditórias, verifico que a questão sobre a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio. 4. Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 420/2007, impactou por consequência lógica no pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja na modalidade por post mortem ou resgate.
5. (...).” (IRDR nº 5009904-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Tribunal Pleno, DJ 27/02/2023, TJES).

É importante registrar que, ao contrário do alegado pelo Estado requerido em contestação e pelo julgador monocrático,
não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário
e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF
2
)
, na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

O Poder Judiciário somente está impedido de atuar como legislador positivo e, por consequência, conceder ao servidor público vantagem pecuniária não prevista na legislação. No caso, o Poder Judiciário, se valendo da sua função precípua de intérprete das leis, apenas está conferindo exegese sistemática de dispositivo legal dentro do ordenamento estadual no qual está inserido, sem acarretar interpretação
contra legem
ou alteração do texto normativo, de modo que não está exercendo função legislativa e, por consectário, está respeitando o princípio da separação dos Poderes.

Da mesma forma, inexiste violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, pois, independente da graduação e do tempo de serviço que os militares possuam, o objetivo do legislador estadual foi indenizá-los por cada dia em que estiveram afastados em decorrência de acidente no serviço castrense, de forma a receber o correspondente dia de suas remunerações, seja soldo, vencimento ou subsídio.

Em outras palavras, o militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Diante de tais considerações, o apelante faz sim jus à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07,
motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser
reformada
.

Quanto à atualização do débito, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Com a inversão o ônus sucumbencial, o Estado requerido deve ser condenado a ressarcir eventual despesa processual que foi quitada pelo apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do recorrente, arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – definição do
quantum debeatur
por meio de meros cálculos aritméticos –, considerando se tratar de demanda de baixa complexidade, mas sopesando a louvável atuação da defesa do apelante em ambas as instâncias.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar procedente a pretensão autoral, para condenar o Estado requerido ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, fazendo jus o apelante à diferença de valor do que já foi pago pelo ente estatal com fulcro em dia/soldo, o que consiste na quantia de R$ 91.249,78 (noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), a ser atualizada na forma indicada anteriormente, bem como inverter o ônus pelas verbas sucumbenciais.

É como voto.

1
APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTE DE SERVIÇO LEGALIDADE ESTRITA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁLCULO DA RUBRICA COM BASE NO SUBSÍDIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, mas sim o dia/soldo ou o dia/vencimento. 2. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu a remuneração pelo regime do subsídio para os militares estaduais, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06, sendo que 3. Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante a título de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170238315, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

2
Súmula Vinculante nº 4 do STF – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora